Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-78.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004494-78.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRIDO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO BARBOSA - CPF: 051.348.923-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MELLO ALVES FERREIRA - CPF: 688.303.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FERNANDES ARAGAO - CPF: 895.982.101-20 (VÍTIMA), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA PASCHOA PEREIRA ARAGAO - CPF: 616.710.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVILLA SABRINY ARAUJO SILVA - CPF: 035.984.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 075.980.283-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZOMAURO ALVES ANDRADE - CPF: 904.713.501-68 (RECORRENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, § 2°, INCS. I, IV E VI, E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC No.
1005642-22.2021.8.11.0000
] – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, assim como, permaneceu segregado durante a instrução processual e de que não houve alteração fática posterior, permanecendo os requisitos legais, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1004494-78.2020.811.0042
que tramita na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, onde
Izomauro Alves Andrade
foi pronunciado como incursos na sanção do art. 121, § 2°, incs. I, IV e VI, e art. 211, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 99494523).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando preliminarmente pela falta de fundamentação da sentença de pronuncia; no mérito pede a impronuncia, por inexistir suporte probatório mínimo que indique a autoria do crime; ou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. I, do CPP; caso mantenha a pronuncia, requer a concessão ao direito do réu de recorrer em liberdade, diante do longo prazo em que se encontra preso, aplicando medicas cautelares diversas da prisão. (Id. 99494540)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 99494543).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 99494544).

O ilustre Procurador de
José Norberto de Medeiros Júnior

manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 101713077)

“
Sumário:
Acusado pronunciado pelo cometimento dos crimes previstos no do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (meio que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Irresignação defensiva:
Preliminarmente:
Pretensão de reconhecimento de nulidade da pronúncia por carência de fundamentação – insubsistência – Preliminar, que se confunde com o mérito recursal.
Mérito:
Requesta a reforma para impronunciar o réu – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri – Pretendido o direito de recorrer em liberdade – Impertinência –- Réu permaneceu segregado durante toda a instrução – Decisum fundamentado – Persistência de motivos concretos e objetivamente considerados.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Izomauro Alves Andrade
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal no 1004494-78.2020.811.0042, em que foi pronunciado como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incs. I, IV e VI, e art. 211, ambos do Código Penal.

Assim narra a denúncia: (Id. 99492957)

“Depreende-se que, no dia 18 de maio de 2020, no período da madrugada, na residência particular localizada na Rua Carangola, no 19, quadra 25, bairro Parque Georgia, Cuiabá/MT, o denunciado IZOMAURO ALVES ANDRADE se prevalecendo de relação íntima de afeto, agindo com manifesto animus necandi, ceifou a vida da vítima Lucimar Fernandes Aragão (40 anos de idade), sua convivente, bem como, logo após ceifar a vida de Lucimar, na mesma data mas em local incerto, o denunciado ocultou (e ainda oculta) o cadáver da vítima.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 2 (dois) anos e dessa relação não possuem filhos.

A vida do casal sempre foi conflituosa, inclusive, no dia 13/04/2020, o denunciado foi preso em flagrante por ter agredido a vítima Lucimar, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo revogada sua prisão em 12 de maio de 2020, ou seja, 6 (seis) dias antes do desaparecimento da vítima (Auto de Prisão em Flagrante No 5041-61.2020.811.0002).

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima teria dormido na casa do denunciado, conforme afirmado por ele e também confirmado pela análise de ERBs do telefone de Lucimar, cuja localização corresponde ao endereço do acusado.

Segundo restou apurado no auto, no dia dos fatos (madrugada do dia 18 de maio de 2020), a vítima Lucimar Fernandes Aragão encontrava-se na residência do denunciado Izomauro, quando sua vida foi ceifada e o corpo (ou restos mortais) até a presente data não foi localizado.

Analisado os autos, os elementos de convicção (em especial testemunhais e técnicas especiais de investigação) demonstram que naquela madrugada (último sinal de vida efetivo da vítima), LUCIMAR efetuou quatro ligações de seu aparelho celular (uma completada e três não completadas). A ligação que foi completada corresponde a uma chamada de Lucimar para AGLINALDO MARQUES DOS SANTOS, na madrugada do dia 18 de maio de 2020, tendo ele relatado que ela ligou chorando e dizendo que: “havia pedido para MAURO sair da casa e ele estava muito bravo com ela, e que ela estava com medo de MAURO bater nela”, sendo que ele disse para ela ligar para a polícia (id. 48653260).

A última chamada que a vítima tentou efetuar foi para o número 190, demonstrando que ela se encontrava em perigo e tentava buscar ajuda, entretanto a chamada não foi completada. Após essa tentativa de chamada para a polícia, o telefone de Lucimar não registrou mais nenhuma ligação efetuada e, quanto as ligações recebidas, nenhuma foi atendida.

O senhor José Francisco Barbosa, amigo da vítima, relatou que no dia 16 de maio de 2020, Lucimar foi até a residência dele e ele observou que ela estava muito nervosa, trêmula, pálida e com os dois olhos roxos, sendo que o olho do lado direito estava mais evidente apesar da forte maquiagem que ela usava tentando disfarçar o machucado. Durante conversa com a vítima ela afirmou que havia sido agredida por IZOMAURO e que em nenhum momento ela esboçou qualquer desejo em ir embora de Cuiabá, sendo que ainda combinaram que ela voltaria para assinar um documento no dia 19 de maio de 2020, porém ela não apareceu e ele não conseguiu mais contato com ela e ainda procurou por alguns amigos em comum e ninguém tinha notícias de Lucimar (id. 42490101 – 8/9).

Nota-se que os familiares da vítima somente tomaram conhecimento do seu desaparecimento no dia 18 de agosto de 2020, devido a genitora da vítima, a senhora Luzia Paschoa Pereira Aragão, ter ido na residência à procura de Lucimar que não atendia os telefones e ao perguntar a IZOMAURO acerca da filha ele disse que tinham brigado e que ela havia saído de casa com toda as suas coisas, sem dizer para onde iria.

Importante ressaltar que, analisando o Relatório Técnico de No 024/2021 – NI – DHPP – 03/02/2021 (id. 48651981), observa-se que: “pela análise comportamental, após esta data (18/05/2020) dia do desaparecimento, não houve tentativa de chamadas do terminal (65) 99254- 1906 (Izomauro) para Lucimar Fernandes Aragão, tendo em vista que os contatos eram quase que diários, desde então foram cessados” (id. 48651981 – pág. 9). Ou seja, IZOMAURO, que era companheiro de Lucimar, nem ao menos tentou contato com a vítima após o seu desaparecimento porque sabia que ela estava morta.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado alegou que teve contato com Lucimar no período da manhã do dia 18 de maio de 2020, após saiu para o trabalho e ao retornar no final do dia já não mais a encontrou, alegando ainda que ligou no celular da vítima, mas que estava desligado, o que não é verdade, conforme demonstrado no relatório técnico retromencionado.

Observa-se, ainda, que o denunciado na época dos fatos trabalhava como motorista de um caminhão caçamba que passava os dias buscando e descarregando aterros em vários “cantos” da cidade, inclusive em locais afastados, o que facilitaria, em tese, ele ocultar um cadáver, conforme relatado pelo senhor Edmar Caetano de Sousa, que era o empregador de Izomauro, conforme se observa do trecho de seu depoimento: “... IZOMAURO teria muitas opções para sumir com o corpo, poie ele rodava praticamente a cidade inteira com o caminhão, em seu serviço;” (id. 48653259 – pág. 14).

Quanto a materialidade, observa-se que foram realizadas diversas diligências a fim de localizar o cadáver da vítima, mas não foi possível encontrar o corpo. A busca de vestígios materiais foi prejudicada pelo lapso temporal que transcorreu até a comunicação do desaparecimento à polícia, pois o denunciado, como companheiro, não o fez, e os parentes consanguíneos da vítima demoraram a notar o desaparecimento desta, somente registrando o boletim de ocorrência quase três meses após o fato.

Importante frisar que os indícios ou prova da materialidade delitiva encontram-se presentes através da completa ausência de sinal de vida por parte de Lucimar, aliado ao contexto do caso, sendo que na madrugada do desaparecimento da vítima ela e o denunciado tiveram um desentendimento, inclusive ela tentou pedir ajuda por estar com medo de Izomauro, bem como, no veículo da vítima, placa NJU-9198, marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Renavam 001557505286, Chassi 9BG138HF)AC410576, foi identificado no tapete traseiro, através de “Luminol”, indícios de sangue humano.

Estando presentes os indícios de autoria, também se mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

Insere-se dos autos, que o motivo da prática de feminicídio contra ela foi torpe, devido o fato de o denunciado praticar o ato por motivo de atritos em relação ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que a vítima estava cobrando que ele a ressarcisse, configurando-se absolutamente repugnante o ato.

Verifica-se que a qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima mostra-se presente, eis que, ainda que não se saiba com exatidão como ocorreram os fatos, as circunstâncias levam à caracterização da “surpresa”, sem esquecer que a sua condição de vítima contumaz dos atos praticados pelo denunciado IZOMAURO demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender.

Neste diapasão, o reconhecimento das qualificadoras em comento é medida que se impõe.

Assim agindo, o denunciado IZOMAURO ALVES ANDRADE violou as normas contidas no art. 121,§ 2o, I (motivo torpe), IV (motivo que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado os delitos que lhe são imputados, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima)”.

PRELIMINAR

A preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual o mesmo deve ser analisada em conjunto.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que indique que impute o crime ao recorrente.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente no art. 121, § 2°, incs. I, IV e VI, e art. 211, ambos do Código Penal,
in verbis
: (Id. 99494523)

SENTENÇA

Processo no 1004494-78.2020.8.11.0042.

Vistos.

I. Relatório.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
IZOMAURO ALVES ANDRADE
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (motivo que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, contra a vítima Lucimar Fernandes Aragão.

Narra a denúncia que, no dia 18 de maio de 2020, no período da madrugada, na residência particular localizada na Rua Carangola, no 19, quadra 25, bairro Parque Georgia, Cuiabá/MT, o denunciado, se prevalecendo de relação íntima de afeto, agindo com manifesto animus necandi, ceifou a vida da vítima Lucimar Fernandes Aragão (40 anos de idade), sua convivente, bem como, logo após ceifar a vida de Lucimar, na mesma data, mas em local incerto, o denunciado ocultou (e ainda oculta) o cadáver da vítima.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) anos e dessa relação não possuem filhos. A vida do casal sempre foi conflituosa, inclusive, no dia 13/04/2020, o denunciado foi preso em flagrante por ter agredido a vítima Lucimar, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo revogada sua prisão em 12 de maio de 2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do desaparecimento da vítima (Auto de Prisão em Flagrante No 5041-61.2020.811.0002).

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima teria dormido na casa do denunciado, conforme afirmado por ele e também confirmado pela análise de ERBs do telefone de Lucimar, cuja localização corresponde ao endereço do acusado.

Segundo restou apurado nos autos, no dia dos fatos (madrugada do dia 18 de maio de 2020), a vítima Lucimar Fernandes Aragão encontrava-se na residência do denunciado Izomauro, quando sua vida foi ceifada e o corpo (ou restos mortais) até a presente data não foi localizado.

Depreende-se pelos elementos de convicção (em especial testemunhais e técnicas especiais de investigação), que naquela madrugada (último sinal de vida efetivo da vítima), LUCIMAR efetuou quatro ligações de seu aparelho celular (uma completada e três não completadas). A ligação que foi completada corresponde a uma chamada de Lucimar para AGLINALDO MARQUES DOS SANTOS, na madrugada do dia 18 de maio de 2020, tendo ele relatado que ela ligou chorando e dizendo que: “havia pedido para MAURO sair da casa e ele estava muito bravo com ela, e que ela estava com medo de MAURO bater nela”, sendo que ele disse para ela ligar para a polícia (id. 48653260).

A última chamada que a vítima tentou efetuar foi para o número 190, demonstrando que ela se encontrava em perigo e tentava buscar ajuda. Entretanto, a chamada não foi completada. Após essa tentativa de chamada para a polícia, o telefone de Lucimar não registrou mais nenhuma ligação efetuada e, quanto as ligações recebidas, nenhuma foi atendida.

Segundo consta, o senhor JOSÉ FRANCISCO BARBOSA, amigo da vítima, relatou que no dia 16 de maio de 2020, Lucimar foi até a residência dele e ele observou que ela estava muito nervosa, trêmula, pálida e com os dois olhos roxos, sendo que o olho do lado direito estava mais evidente apesar da forte maquiagem que ela usava tentando disfarçar o machucado. Durante conversa com a vítima, ela afirmou que havia sido agredida por IZOMAURO e que em nenhum momento ela esboçou qualquer desejo em ir embora de Cuiabá, sendo que ainda combinaram que ela voltaria para assinar um documento no dia 19 de maio de 2020. Porém, a vítima não apareceu e ele não conseguiu mais contato com ela, e ainda, procurou por alguns amigos em comum e ninguém tinha notícias de Lucimar (id. 42490101 – 8/9).

Nota-se que, os familiares da vítima somente tomaram conhecimento do seu desaparecimento no dia 18 de agosto de 2020, devido a genitora da vítima, a senhora LUZIA PASCHOA PEREIRA ARAGÃO, ter ido na residência à procura de Lucimar, que não atendia os telefones, e ao perguntar a IZOMAURO acerca da filha, ele disse que tinham brigado e que ela havia saído de casa com toda as suas coisas, sem dizer para onde iria.

A respeito do Relatório Técnico de No 024/2021 – NI – DHPP – 03/02/2021 (id. 48651981), observa-se que: “pela análise comportamental, após esta data (18/05/2020) dia do desaparecimento, não houve tentativa de chamadas do terminal (65) 99254- 1906 (Izomauro) para Lucimar Fernandes Aragão, tendo em vista que os contatos eram quase que diários, desde então foram cessados” (id. 48651981 – pág. 9), de modo que IZOMAURO, que era companheiro de Lucimar, nem ao menos tentou contato com a vítima após o seu desaparecimento porque sabia que ela estaria morta.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado alegou que teve contato com Lucimar no período da manhã do dia 18 de maio de 2020. Após, saiu para o trabalho, e ao retornar no final do dia, já não mais a encontrou, alegando ainda que ligou no celular da vítima, mas que estava desligado, o que não seria verdade, conforme demonstrado no relatório técnico retromencionado.

Observa-se, ainda, que o denunciado na época dos fatos trabalhava como motorista de um caminhão caçamba que passava os dias buscando e descarregando aterros em vários “cantos” da cidade, inclusive em locais afastados, o que facilitaria, em tese, ele ocultar um cadáver, conforme relatado pelo senhor EDMAR CAETANO DE SOUSA, que era o empregador de Izomauro, conforme se observa do trecho de seu depoimento: “... IZOMAURO teria muitas opções para sumir com o corpo, poie ele rodava praticamente a cidade inteira com o caminhão, em seu serviço”. (id. 48653259 – pág. 14).

Quanto a materialidade, observa-se que foram realizadas diversas diligências a fim de localizar o cadáver da vítima, mas não foi possível encontrar o corpo. A busca de vestígios materiais foi prejudicada pelo lapso temporal que transcorreu até a comunicação do desaparecimento à polícia, pois o denunciado, como companheiro, não o fez, e os parentes consanguíneos da vítima demoraram a notar o desaparecimento desta, somente registrando o boletim de ocorrência quase três meses após o fato.

Inobstante, consta que os indícios ou prova da materialidade delitiva encontram-se presentes através da completa ausência de sinal de vida por parte de Lucimar, aliado ao contexto do caso, sendo que na madrugada do desaparecimento da vítima ela e o denunciado tiveram um desentendimento, inclusive ela tentou pedir ajuda por estar com medo de Izomauro, bem como no veículo da vítima, placa NJU-9198, marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Renavam 001557505286, Chassi 9BG138HFAC410576, em que foi identificado no tapete traseiro, através de “Luminol”, indícios de sangue humano.

Ainda, depreende-se que estando presentes os indícios de autoria, também se mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

Insere-se dos autos, que o motivo da prática de feminicídio contra a vítima foi torpe, devido o fato de o denunciado praticar o ato por motivo de atritos em relação ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que a vítima estava cobrando que ele a ressarcisse, configurando-se absolutamente repugnante o ato.

Verifica-se que a qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima mostra-se presente, eis que, ainda que não se saiba com exatidão como ocorreram os fatos, as circunstâncias levam à caracterização da “surpresa”, sem esquecer que a sua condição de vítima contumaz dos atos praticados pelo denunciado IZOMAURO demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender.

Ante o exposto, o réu foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (meio que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O Inquérito Policial instaurado para apurar os delitos em comento foi instaurado.

A denúncia foi recebida na forma posta em Juízo, em 02/03/2021, ocasião em que já fora designada Audiência de Instrução, por se tratar de réu preso – id. 50132269.

O acusado, regularmente citado, apresentou sua Resposta à Acusação, por meio de advogado constituído – id. 53451063.

Realizada Audiência de Instrução, na data de 26/04/2021 – id. 54203411, cujo registro audiovisual encontra-se aportado nos autos, fora ratificado o recebimento da denúncia, ouvidas as testemunhas/informantes Leonardo Alves Dos Santos, Luzia Paschoa Pereira Aragão, Itamar Jose Fernandes Aragão, D’avilla Sabriny Araujo Silva, Gabriel Fernandes Da Silva e Edmar Caetano De Sousa, homologando-se a desistência de inquirição das demais testemunhas arroladas; ao final, fora interrogado o acusado e deferido o pedido das partes de apresentação de suas derradeiras alegações de forma escrita.

Em sede de memorias, o Ministério Público pugna pela procedência da denúncia, para pronunciar o réu como incurso nas penas do delito nos termos descritos na exordial penal, com a manutenção de sua prisão cautelar – id. 54927852, enquanto que a Defesa manifesta pela impronúncia do réu e, em sendo o mesmo pronunciado, que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade – id. 55725274.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

II. Fundamentação.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual
em face de
IZOMAURO ALVES ANDRADE
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (motivo que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, contra a vítima Lucimar Fernandes Aragão.

Da detida análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que o caso em tela comporta a pronúncia do denunciado. Senão vejamos:

II. 1. Da AUTORIA e MATERIALIDADE DELITIVA.

Inicialmente, cabe ressaltar que, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz estará autorizado a realizar a pronúncia do acusado desde que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o réu deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isto porque, a materialidade delitiva está
suficientemente comprovada
, diante do Laudo Pericial, Relatório de Investigação Preliminar e Boletim de Ocorrências no 2020.186002 aportados aos autos.

Ainda, a autoria delitiva também resta
satisfatoriamente indiciária
, notadamente considerando as provas orais produzidas nos autos.

Realizada Audiência de Instrução, fora procedida a oitiva da informante LUZIA PASCHOA PEREIRA ARAGÃO, ora mãe da vítima, que em resumo relata: “
Que o relacionamento da vítima e do réu era muito conturbado; que o réu era muito agressivo; que em outra ocasião, a vítima foi na casa da informante, toda roxa, toda machucada, pedindo socorro, pois o réu teria tentado matar ela; que ficou sabendo que antes da vítima desaparecer, o réu teria a derrubado de uma moto, tentando matá-la; que quando a vítima procurava a família, ela era orientada a se separar do réu, deixando tudo para trás, inclusive a casa de sociedade, mas mesmo assim, ela não se separava;
que não tinha maior contato com a vítima porque ela sempre dava uma fugida da família; que ás vezes a informante ligava, e a vítima não atendia;
que a vítima ligava quando eles estavam brigando, dizendo que o réu lhe agredia e dizia que ia lhe matar; que a última ligação que recebeu da vítima foi em 11/05/20; que depois, tentava ligar e a vítima não atendia; que a vítima nunca desapareceu por tanto tempo assim; que acredita que o réu sumiu com a vítima;
que passado uns dias da vítima desaparecida, a informante foi até a residência da mesma e, espiando por um pequeno buraco, se desesperou quando viu a casa toda suja, porque a vítima sempre foi muito caprichosa;
que os vizinhos disseram que eles (réu e vítima) brigavam muito e que ela foi vista uma última vez lá, e nunca mais foi vista de novo;
que a informante bateu no portão da casa do réu, que fica próximo à casa da vítima, e o réu atendeu, dizendo que a vítima arrumou as malas e falou para ele que ia para Terra Nova do Norte; que o réu informou que um piscineiro teria a cópia da chave do portãozinho da casa da vítima, oportunidade em que passou para a informante o telefone dele; que a informante contatou o piscineiro e ele lhe deu a cópia da chave; que quando a informante conseguiu entrar na residência, se deparou com tudo abandonado;
que a vítima sempre falava que temia que o réu lhe matasse; que ficou sabendo que o réu já havia matado outra pessoa, sendo que ele inclusive falava isso para a vítima, e quem mata uma vez, mata de novo
.

Após, foi inquirido o informante ITAMAR JOSÉ FERNANDES ARAGÃO, ora irmão da vítima, que narra: “Que é irmão da vítima; que o tipo de atrito que tinha com a vítima era em razão de ser o irmão mais velho dela, lhe aconselhar e ela não aceitar depois, mas nada além disso;
que tem conhecimento que o réu e a vítima estavam brigando por conta de uma casa;
que não tinha muito contato com o réu;
que temia pela vida da vítima pelo que as pessoas falavam do réu, pois ele já teria inclusive matado uma pessoa; que ficou sabendo que antes de desaparecer, a vítima teria sido agredida e derrubada de uma moto pelo o réu;

que na páscoa do ano passado, o informante estava na casa de sua genitora, quando a vítima chegou no local, toda machucada, posto que teria acabado de ser agredida pelo réu, e essa foi a última conversa que teve com a vítima;

que o réu e a vítima brigavam muito por questão patrimonial (imóvel);
que uma vez registrou um B.O. em desfavor da vítima, em razão da mesma ter lhe perturbado com uma conversa de que o informante teria dito para o réu que ela não prestava, dando a entender que o réu estava fazendo a cabeça da vítima para ela não ter mais confiança e contato com a família;
que diante das divergências das versões apresentadas pelo réu sobre como a vítima desapareceu, o informante acredita que o réu tenha sumido com a vítima; que só quer que o réu mostre onde está o corpo da vítima.

Na sequência, foi procedida a oitiva da testemunha EDMAR CAETANO DE SOUSA, ora empregador do réu, que noticia: “Que o réu trabalhava como motorista para a testemunha, em 2018, momento em que o réu usava tornozeleira eletrônica; que o réu teve um problema com a lei Maria da Penha, sendo que até ficou preso por isso;
que o réu trabalhou até final do ano passado, em uma fazenda, momento em que ele abandonou o emprego, ao ser procurado pela polícia no local
”.

Ato contínuo, foi colhido o depoimento do informante GABRIEL FERNANDES DA SILVA, ora filho da vítima, que narra os fatos a seguir: “
Que a vítima falava que namorava o réu, mas que o relacionamento era conturbado; que tinha pouco contato com a vítima, mas quando ela aparecia, ela aparecia roxa, machucada; que ficou sabendo de um episódio em que o réu teria derrubado a vítima da moto; que o último contato com a vítima foi em maio do ano passado, antes do seu desaparecimento; que a vítima falava que tinha medo do réu; que o motivo do réu ter derrubado a vítima da moto era porque ela tinha feito uma transferência errada; que o informante nunca morou com a vítima, sua mãe, em razão da guarda ter ficado com o genitor do informante; que a vítima sempre se relacionou com pessoas que não lhe faziam bem e, em razão disso, o informante nunca morava com a vítima; que a vítima tinha medo do réu
”.

Dando prosseguimento à instrução, foi ouvida a testemunha D’AVILLA SABRINY ARAUJO SILVA, ora amiga da vítima, que explica: “Que conhecia a vítima; que a testemunha fazia divulgações da casa de festas da vítima para locações na internet;
que a vítima já chegou a comentar que o réu era agressivo com ela e que eles brigavam muito;

que a última vez que viu a vítima, no ano passado, ela disse que tinha saído de uma audiência em Várzea Grande/MT, porque ele havia batido nela, e que ela estava muito nervosa e com medo do réu, que estava preso na época;
que nunca chegou de ver pessoalmente a vítima lesionada, mas que
a vítima já enviou foto para a testemunha de lesões, em razão de um empurrão do réu, que fez a vítima cair de uma moto; que a vítima dizia que estava tentando sair do relacionamento, mas não estava conseguindo; que a vítima inclusive trocava de número de whatsapp com frequência; que a vítima dizia que o réu queria ficar com a casa que era da vítima (ao lado da casa de festas)
”.

Em seguida, foi colhido o depoimento da testemunha LEONARDO ALVES DOS SANTOS, que prestava serviços limpando piscina à vítima, o qual relata: “Que limpava a piscina da casa da vítima, mas raramente via a vítima pessoalmente; que a última vez que teve contato com a vítima foi no final de abril, quando a vítima efetuou o último pagamento pelos serviços prestados; que ainda assim, a testemunha continuou prestando os serviços por mais três meses;
que no final de maio, chegou a mandar mensagem no whatsapp da vítima, mas a mensagem já não chegou no celular da vítima;

que chegou a encontrar o réu, por volta do mês de junho, na parte da manhã, ao terminar a limpeza da piscina, e perguntar do paradeiro da vítima, mas ele respondeu que não sabia dela;
que só teve conhecimento do real desaparecimento da vítima quando foi contatado por familiares da vítima, pedindo a chave da casa para terem acesso; que a casa em que a testemunha limpava a piscina estava aparentemente abandonada e bastante suja, dando para notar que não era habitada por ninguém há um bom tempo.

Por fim, o acusado, interrogado judicialmente,
NEGA
a prática delitiva.

Nesse contexto, tratando-se a pronúncia de mero
juízo de admissibilidade
e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia para sua apreciação pelo Tribunal do Júri, prevalece, nessa primeira etapa procedimental, o princípio
“in dubio pro societate”
, de modo que, havendo viabilidade da tese acusatória, devem as possibilidades serem levadas à apreciação do Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para o julgamento.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. A fundamentação da decisão de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
Vigora nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
em detrimento do princípio do
in dubio pro reo
, o que significa dizer que cabe ao júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
Na hipótese, há indícios de autoria dos crimes, pois a prova testemunhal imputa ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio. (...). RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO”. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, No 70082233925, Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 12-09-2019)

É o que ocorre no caso dos autos, cujo os elementos probatórios
indicam
ser o réu o provável autor do crime de feminicídio perpetrado em desfavor da vítima, como se extrai das declarações acima transcritas, razão pela qual deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos legais para tanto.

II. 2. Das QUALIFICADORAS do MOTIVO TORPE (inciso I), do MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (inciso IV), e do FEMINICÍDIO (inciso VI).

O réu foi denunciado como incurso nas penas do delito de feminicídio, em tese, praticado contra a vítima, com a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (meio que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal.

Inicialmente, consigno que, a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes e descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras.

Com efeito, exsurge dos autos, que o
provável motivo
para a prática do crime teria sido a questão patrimonial, em razão dos atritos relacionados ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que a vítima estava cobrando que o réu a ressarcisse, o que teria levado o réu a responder de maneira reprovável, impondo, portanto, a
incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal – MOTIVO TORPE
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2o, I, III, IV E VI, CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) dever ser submetida ao Conselho de Sentença
. (...)”. (TJ/MT, RSE 120240/2017, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2018)

Ainda, exsurge dos autos, que apesar de não se saber, com exatidão, como ocorreram os fatos, as circunstâncias levam à caracterização da “surpresa”, sem olvidar que a sua condição de vítima acostumada com os atos praticados pelo denunciado demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender e, portanto, a
incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal – RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA.

Ademais, o fato ocorrido foi enquadrado como
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
nas diretrizes da Lei no 11.340/06,

tanto que o presente feito tramitou perante esta Especializada, ante o recorte da violência de gênero, de modo que
NÃO HÁ COMO AFASTAR
a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2o, inciso VI e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A propósito:

“(...). Feminicídio. Irresignação defensiva.
Qualificadora de ordem objetiva, a qual incidirá quando se tratar de crime cometido contra a mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar, nos termos do art. 121, § 2o-A, inciso I, do CP.
Não há óbice de que a aludida qualificadora seja aplicada concomitantemente à qualificadoras concernentes à motivação do delito. Entendimento do STJ. (...)” (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, No 70082027921, Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 10-10-2019)

Não se podendo fazer maiores divagações nesse ‘iter processual’, saliento, por oportuno, que a eventual tese de extirpação das qualificadoras poderá ser submetida à nova análise quando do Júri Popular, deixando-se a cargo do Conselho de Sentença a análise aprofundada do tema.

II. 3. Do Crime Conexo.

Compulsando os autos, verifico que o réu foi denunciado pela prática, em tese, do delito conexo capitulado no art. 211, caput, do Código Penal (ocultação de cadáver).

Segundo prescreve o art. 78, inciso I, do CPP, os delitos de competência do Júri atraem os demais quando praticados em conexão, razão pela qual deve o juiz pronunciar a ambos, remetendo-os ao seu juízo natural.

Com efeito, prevalece nesta fase procedimental o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, de que na dúvida deve se prevalecer o interesse da sociedade, e não do réu, sendo ressalvado, entretanto, a análise da mínima justa causa referente ao crime conexo.

Sobre o assunto, leciona Walfredo Cunha Campos:

“Segundo prescreve o art. 78, I, do CPP, os delitos de competência do Júri atraem os demais quando praticados em conexão, razão porque deve o juiz pronunciar ambos, remetendo-se ao seu juízo natural. Deve-se notar que a filtragem de feitos para a remessa ao Tribunal do Júri deve se dar também no momento da análise dos crimes conexos aos dolosos contra vida, cujas provas devem igualmente ser suficientes para que haja sua pronúncia; se tal não se der, nada impede o magistrado de pronunciar a infração contra a vida e impronunciar a infração conexa, sendo cabível recurso dessa decisão”.

No caso em tela, entendo que os indícios da autoria e materialidade delitiva com relação ao crime de ocultação de cadáver se encontram minimamente demonstrados.

Isto porque, o réu teria sido a última pessoa a ter visto a vítima com vida, a qual está desaparecida há mais de um ano, aliado a todo o contexto de relacionamento conturbado entre vítima e acusado, que resultou inclusive em outros processos judiciais anteriores, corroborado com a prova pericial constante nos autos de que o último sinal do celular da vítima teria se dado na residência do réu.

Sobre o assunto:

“(...).
Viável a acusação, inclusive quanto ao delito de ocultação de cadáver, sendo impositivo o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri, a quem compete o juízo vertical de cognição probatória e a consequente decisão de mérito
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, No 70078119872, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 03-10-2018)

Destarte, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de
indícios suficientes
que apontam ser o réu IZOMAURO ALVES ANDRADE o
provável autor
dos delitos lhe imputados na Exordial Penal, com as qualificadoras supramencionadas,
a denúncia comporta acolhimento, com a consequente PRONÚNCIA do acusado, nas sanções descritas no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 211,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal de Júri,
porquanto presentes os pressupostos legais e não configurado, de forma inquestionável, circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena.

III. Do Dispositivo.

Ante o exposto, o por tudo o mais que dos autos constam, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
IZOMAURO ALVES ANDRADE,
qualificado nos autos,
com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (meio que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em face da vítima LUCIMAR FERNANDES ARAGÃO.

O réu poderá recorrer, mas
recolhido em estabelecimento prisional
. A manutenção de sua prisão se justifica pelo fato de ter respondido a toda a fase do judicium accusationis preso e, diante da manutenção dos requisitos que autorizaram sua custódia cautelar, mormente a garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual, e garantia da ordem pública, considerando também a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometidos pelo acusado, e, ainda, que a não manutenção da prisão provocaria e ampliaria a sensação de impunidade e descredito no Poder Judiciário e, de outro, deixaria a sociedade ao desamparo, ignorando as suas sentidas e prementes necessidades de segurança à ordem e paz.

Nesse sentido:

“(...). PRISÃO PREVENTIVA.
Permanecendo inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do recorrente, deve ser mantida a segregação. Além disso, uma vez pronunciado o acusado, fica superada a alegação de eventual excesso de prazo da constrição, nos termos da Súmula no 21 do STJ
. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME”. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, No 70082027921, Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 10-10-2019)

Intime-se
pessoalmente o acusado da presente Sentença de Pronúncia, conforme preceitua o art. 420 do Código de Processo Penal.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se e
REMETAM-SE
os autos à Vara do Tribunal do Júri.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia não padece de fundamentação, pois o juiz de primeiro grau teceu suas razões de fato e de direito, apontando a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.o 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP (TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial (Id. 99488007), boletim de ocorrência (Id. 99488007 – pág. 09/10), relatório policial (Id. 99488011 – pág. 09), termo de exibição e apreensão (Id. 99488013 – pág. 03), relatório de investigação (Id. 99488013 – pág. 07/08 e Id. 99488026 – pág. 03), relatório policial 587/2020 (Id. 99488029 – pág. 14/20), relatório policial 692/2020 (Id. 99488030 – pág. 22/28), Relatório do Mandado de busca e apreensão (Id. 99488032 – pág. 11/14), rela ́torio técnico parcial n.o 020/2021 (Id. 99488034 – pág. 17/22), relatório técnico n.o 024/2021 e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do réu Izomauro, uma vez que o recorrente possuía um relacionamento amoroso com a vítima e restou demonstrado que era um namoro conturbado, tanto que as brigas e discussões ensejaram em abril de 2020 na prisão do réu por lesão corporal.

Nesse passo, o relacionamento conturbado ficou demonstrado pelo depoimento das testemunhas, na qual aqui destaco os relatos de D’avilla Sabriny Araújo Silva, que confirmou em Juízo que a ofendida Lucimar foi vítima de violência doméstica por parte de Izomauro, pois este teria a empurrado de sua moto, causando lesões na pena, vejamos:

“Magistrado: Então, D ́avila, ela disse para você que dessa prisão e a irmã dele (...) ela disse que ela que foi agredida?

Testemunha: Sim, ela disse que foi agredida. (...). Ela me falava que ele era agressivo com ela, que ela estava tentando sair do relacionamento, mas não estava conseguindo (...) trocava de número de WhatsApp constantemente.”

Cumpre destacar ainda que em 18 de maio de 2020 a vítima Lucimar se encontrava na residência do recorrente, fato esse confirmado pelo próprio réu e pelo relatório do celular da ofendida.

Por sua vez, Izomauro relatou que teve contato com a vítima na manhã do dia 18 de maio de 2020 e após saiu para trabalhar e ao retornar não a encontrou, ainda disse que tentou entrar em contato com a vítima, ligando para seu celular, mas estava desligado.

Contudo, através do Relatório Técnico n.o 024/2021 – NI – DHPP – 03/02/2021 no celular, foi possível constatar que não houve nenhuma tentativa por parte do apelante de ligação para a ofendida,
in verbis
: (Id. 99488035 – pág. 02/15)

“pela análise comportamental, após esta data (18/05/2020) dia do desaparecimento, não houve tentativa de chamadas do terminal (65) 99254- 1906 (Izomauro) para Lucimar Fernandes Aragão, tendo em vista que os contatos eram quase que diários, desde então foram cessados”

Por outro lado, consta que foi completada uma ligação de Lucimar para seu amigo Aglinaldo Marques dos Santos na madrugada do dia 18 de maio de 2020, na qual relatou quando prestou seu depoimento na Delegacia que: (Id. 99492951 – pág. 20 e 99492952 – pág. 01)

“QUE o depoente conheceu LUCIMAR por volta do ano 2002, época em que o depoente tinha um lava-jato próximo a igreja que LUCIMAR frequentava no bairro Tijucal em Cuiabá; QUE depois de um tempo o depoente e LUCIMAR começaram a namorar, porém o namoro só durou dois anos; QUE após o fim do namoro o depoente continuou com uma forte amizade com LUCIMAR, mas apenas amizade, como se fossem irmãos; QUE continuaram mantendo bastante contato; QUE no final do ano de 2019 LUCIMAR procurou o depoente dizendo que havia comprado uma casa de uma rapaz chamado MAURO, pela qual pagou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tendo ela dito que havia dado prazo de trinta dias para que ele desocupasse a casa; QUE depois de uns dias LUCIMAR disse ao depoente que MAURO não queria sair de casa; QUE depois de mais uns dias LUCIMAR entrou em contato com o depoente novamente dizendo que ela estava pensando em namorar MAUO porque ele tinha dinheiro e havia dito que ela era bonita; QUE o depoente tem conhecimento que LUCIMAR e MAURO realmente começaram a namorar; QUE LUCIMAR ligava para o depoente quase que diariamente, mas na maioria das vezes era pra conversar coisas a toa ou pedir dinheiro para comprar comida, abastecer e lavar o carro; QUE entretanto em algumas vezes LUCIMAR chegou a reclamar de MAURO dizendo que ele era violento, mencionando que ela havia pedido pra ele sair de casa e ele ficou muito bravo, chegando a das um empurrão nela; QUE outra vez LUCIMAR relatou que MAURO disse para o depoente que havia chamado a Polícia para MAURO, e que ele havia sido preso, mas ela não detalhou o que motivou ela chamar a Polícia; QUE LUCIMAR também era uma pessoa difícil, na hora em que ela estava nervosa ela batia em quem quer que fosse, inclusive já bateu no depoente; QUE a última vez que o depoente teve contato com LUCIMAR, foi aproximadamente mês de maio de 2020, não se recordando o dia exato, mas lembra que já era de madrugada, quando LUCIMAR telefonou para o depoente, chorando e dizendo que ela havia pedido para MAURO sair da casa e ele estava muito bravo com ela, e que ela estava com medo de MAURO bater nela, tendo o depoente dito pra ela procurar uma delegacia para resolver o problema; QUE não era comum LUCIMAR telefonar para o depoente de madrugada, sendo essaa única vez; QUE essa ligação durou aproximadamente três minutos; QUE essa foi a última conversa que o depoente teve com LUCIMAR, depois disso ela sumiu, sendo que o depoente tentou ligar para ela muitas vezes e mandava mensagem, mas nunca conseguiu contato; QUE depois de alguns meses o depoente foi procurado pela mãe de LUCIMAR, a qual buscava informações, pois segundo ela LUCIMAR estava desaparecida há algum tempo e a família não tinha qualquer informação; QUE o depoente não tem amizade com a pessoa de MAURO, só tendo o visto duas vezes, a primeira quando o depoente foi na casa de LUCIMAR levar o carro dela, ocasião em que MAURO pareceu lá, mas somente olhou para o depoente e saiu, e a segunda vez quando MAURO foi até o depósito em que o depoente trabalha para comprar areia, mas em nenhuma das vezes o depoente conversou com MAURO; (...)”.

Ademais, consta que a última chamada que a ofendida efetuou foi para o 190 e após não houve tentativa de mais nenhuma ligação efetuada, sendo que após esse fato todas as ligações efetuadas para a vítima não foram atendidas, o que apresenta indícios fortes de que foi depois desse fato a vítima desapareceu.

No mais, insta consignar que a testemunha José Francisco Barbosa, amigo da vítima, afirmou que antes do desaparecimento de Lucimar, em 16 de maio de 2020, ela apareceu em sua residência e ele observou que estava muito nervosa, trêmula, pálida e com os olhos roxos, confessando que teria sido agredida pelo apelante.

Por seu turno, registra ainda que que através de perícia realizada no veículo da vítima, placa NJU-9198, marca GM, modelo S10 Advantage D, cor branca, Renavam 001557505286, Chassi 9BG138HF) AC410576, foi identificado no tapete traseiro, através de Luminol, indícios de sangue humano, na qual foi lacrado e apreendido pelo perito e enviado para exame de constatação, portanto, tal fato será averiguado, mas traz indícios aos autos de que a vida da vítima foi ceifada.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou comente em provas colhidas extrajudicialmente, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de culpabilidade exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É
preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de ProcessoPenal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Emerge nos autos que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em 28 de outubro de 2020, por decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, do qual transcreve-se,
in verbis
:

“Trata-se de PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de IZOMAURO ALVES ANDRADE, apresentado pelo Ministério Público.

Pois bem. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, na hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com efeito, compulsando os presentes autos, entendo que estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva, quais sejam, o ‘FUMUS COMISSI DELICT’ e o ‘PERICULUM LIBERTATIS’. Senão vejamos:

O ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ está consubstanciado por meio dos documentos de id. 42359650, id. 42359651 e id. 42359652, que noticiam o desaparecimento da vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020.

Com efeito, consta que a senhora Luzia Paschoa Pereira Aragão, ora genitora da vítima, foi à casa da filha à sua procura e encontrou a residência com aspecto de abandono, ocasião em que obteve informações de que Izomauro que teria brigado com Lucimar, e logo após ela havia “sumido”.

Acrescenta que, realizada diligências com os vizinhos para obter informações acerca do paradeiro da vítima, foi constatado que a vítima estava morando com o representado até a data de seu desaparecimento, sendo que foi presenciado brigas entre o casal, e que Izomauro carregou a mudança num caminhão caçamba e saiu no período da noite de sua casa.

Ainda, infere-se da representação formalizada indícios suficientes para acreditar que Izomauro possa estar envolvido no desaparecimento de Lucimar, com quem mantinha um relacionamento afetivo estável, em especial por Izomauro apresentar informações contraditórias sobre a forma como Lucimar desapareceu, e que possa ter ocorrido um feminicídio seguido de ocultação de cadáver no local da obra da casa onde a vítima foi vista pela última vez.

De igual forma, o ‘PERICULUM LIBERTATIS’ também está configurado, pois o fato em apuração que recai sobre a pessoa do representado é bastante grave, de modo que a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) se encontra extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente falso sentimento de impunidade e assim, estimulá-lo a prática de novas infrações penais, aliado à necessidade de se colher, o mais rápido possível, os elementos probatórios que interessam ao esclarecimento dos fatos debatidos na investigação criminal ou na futura ação penal.

Outrossim, a infração em apuração é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente a adoção de outras medidas mais brandas, restando demonstrado que é necessária, justa, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública.

Acerca da matéria, a jurisprudência:

“(...). O número alarmante de feminicídios que assola o Estado deixa evidente o senso de impunidade que impregna parte da sociedade quanto aos delitos cometidos contra à mulher, em decorrência de sua vulnerabilidade de gênero. Para obstar que vidas de mulheres sejam tiradas ao bel-prazer por indivíduo com quem ela se relacionou afetivamente, afastando-se a noção machista de que mulher como propriedade/bem, cabe ao Poder Judiciário mostra-se enérgico contra o descumprimento das medidas protetivas. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, atendidos. Constrangimento ilegal não evidenciado (...)”. (TJ/RS, Habeas Corpus Criminal, No 70084267848, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 31-07-2020)

Ressalta-se, que neste momento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o enclausuramento cautelar do representado é devidamente justificável e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de esclarecimentos acerca do paradeiro da vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020.

Saliento ainda, que a Lei no 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, presentes no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do representado, previstos nos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de IZOMAURO ALVES ANDRADE, vulgo “Mauro”, brasileiro, solteiro, motorista, portador da cédula de identidade no. 1336580-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o no. 904.713.501-68, nascido em 19/11/1981, filho de Edna Aparecida Jose Andrade e João Alves Andrade, podendo ser encontrado nos seguintes endereços: Rua Cananeia, esquina com Rua Carangola, bairro Parque Georgia, Cuiabá/MT; Rua Carangola, no 19, quadra 25, bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT; e Rua Governador Sampaio Rios, quadra 40, no 39, bairro Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT”.

Por conseguinte, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pelo juiz de primeiro grau em 18 de janeiro de 2021 nos seguintes termos:

“Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela Defesa, em face de IZOMAURO ALVES ANDRADE, alegando, em síntese, inexistirem os pressupostos autorizadores para a manutenção do decreto preventivo, requerendo a expedição de contramandado de prisão do autuado – id. 46190186.

Instada a manifestar, a digna representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da custódia preventiva do autuado – id. 47167149.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que na decisão que decretou a prisão preventiva do autuado IZOMAURO ALVES ANDRADE – id. 42448059, restou evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade dos delitos de feminicídio e ocultação de cadáver praticados, em tese, contra a vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020.

Na oportunidade, destacou-se a presença do “fumus comissi delicti” e o “periculum in libertatis” e, portanto, a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que os indícios dos autos apontam o representado como o provável responsável pelo desaparecimento da vítima, a qual teria sido vítima de feminicídio, entendendo restarem preenchidos os requisitos processuais a ensejar a prisão preventiva do representado, previstos no art. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, esclareço que as condições pessoais aparentemente favoráveis do acusado, em princípio, não garantem por si só a revogação da prisão cautelar, especialmente se existem no contexto fático apresentado elementos suficientes a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...). CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. As condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade, bons antecedentes e domicílio definido – não asseguram a liberdade provisória, demonstrada a necessidade da segregação cautelar. As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana e a ordem pública, por suas autoridades, a evidenciar a periculosidade do paciente, o que não se abala diante da primariedade”. (TJ/RS, Habeas Corpus Criminal, No 70084508472, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09-12-2020).

Ademais, em que pese a Defesa declarar que o representado possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos – id. 45996570, que o mesmo não reside no endereço declinado na procuração de id. 43177105 e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark), posto que o mesmo “desapareceu sem deixar nenhuma informação de seu paradeiro, desde a data do dia 03/11/2020”, corroborando para a sua aparente ‘evasão do distrito da culpa’, o que impõe a manutenção do decreto preventivo de id. 42448059.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMETIDO DO ÂMBITO FAMILIAR. FEMINICÍDIO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. DENÚNCIA. CONDUTA DESCRITA ADEQUADAMENTE. TENTATIVA DE FUGA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada de pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5o, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. 2. Trata-se o presente caso de manutenção da prisão preventiva em razão da manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que o paciente tentou fugir do distrito da culpa. ORDEM DENEGADA”. (TJ/RS, Habeas Corpus, No 70072056682, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 15-02-2017)

Ainda, verifico que, caso o representado seja eventualmente condenado, muito provavelmente cumprirá pena em regime fechado, dada a gravidade e a pena do fato lhe imputado, podendo o lapso temporal em que ficar cautelarmente segregado ser detraído de sua eventual pena definitiva.

Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do representado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

De igual forma, há que ser ressaltado que, considerando a chegada ao país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ é de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial de id. 47167149, INDEFIRO o pedido de id. 46190186 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do requerido IZOMAURO ALVES ANDRADE por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de fato novo”.

Ao pronunciar o recorrente, o Magistrado manteve a segregação cautelar, vejamos:

“O réu poderá recorrer, mas
recolhido em estabelecimento prisional
. A manutenção de sua prisão se justifica pelo fato de ter respondido a toda a fase do judicium accusationis preso e, diante da manutenção dos requisitos que autorizaram sua custódia cautelar, mormente a garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual, e garantia da ordem pública, considerando também a gravidade em concreto dos crimes, em tese, cometidos pelo acusado, e, ainda, que a não manutenção da prisão provocaria e ampliaria a sensação de impunidade e descredito no Poder Judiciário e, de outro, deixaria a sociedade ao desamparo, ignorando as suas sentidas e prementes necessidades de segurança à ordem e paz”.

Como cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se mister sejam presentes.

Nesse passo, a respeitável decisão encontra-se suficientemente fundamentada também nesse ponto, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência dos requisitos e pressupostos da medida extrema.

Não obstante o caso denota-se indiscutível gravidade, em face dos indícios aferidos de autoria da prática dos delitos tipificado no art. 121, § 2°, incs. I, IV e VI, e art. 211, ambos do Código Penal, crime este considerado hediondo pela legislação pátria, a indicar ser prisão cautelar necessária, como acima explicitado, não se afigurado nenhuma das cautelares diversas da prisão suficientes ou adequadas na hipótese em tela.

No caso sob examine, o acusado teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, bem como pela gravidade concreta do delito, uma vez que, o recorrente supostamente ceifou a vida de sua companheira, após escondeu seu corpo e até a presente data não foi encontrado.

No mais, insta consignar que os fundamentos da decretação da prisão preventiva do recorrente foram analisados no
habeas corpus
n.o 1005642-22.2021.8.11.0000, na qual denegou-se a ordem por unanimidade, vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO – RELATÓRIO POLICIAL – NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DECLINADO E NEM PÔDE SER ENCONTRADO NO SEU ANTIGO LOCAL DE TRABALHO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, bem como a materialidade do delito, ante a ausência de juntada dos exames de corpo de delito solicitados pela autoridade policial, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, além da reiteração delitiva do agente, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Apesar do paciente declarar que possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos que o mesmo não reside no endereço declinado e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark), o que impõe a manutenção do decreto preventivo.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP)”.

Assim, ao ser pronunciado, o juiz de primeiro grau, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva permaneciam, pois não houve alteração fática posterior e permanecendo os requisitos legais da prisão cautelar.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado, além do recorrente ser reincidente e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade. 3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...] A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Izomauro Alves Andrade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022